Tribunal: CARF
Processo: 10850.903208/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903208/2016-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.046 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Recorrente
SISTEMA FACIL - TAMBORÉ 7 VILLAGGIO SPE - LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu,
Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/RPO na sessão de 08 de junho de 2017 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e consequentemente não
homologando a compensação pleiteada por meio da Declaração de Compensação n.
41972.85000.230216.1.3.04-6386
I – Da Contenda
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo relatório que fundamentou a
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903208/2016-09
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

9. O presente processo tem por objeto o reconhecimento de direito creditório com
origem em pagamento que seria indevido ou a maior que o devido, referido a
recolhimento efetuado em 28/02/2011, sob código de receita 2089, valor total de R$
79.655,37, relativo 4o trimestre do ano-calendário de 2010.
10. Tal recolhimento foi utilizado pela interessada também em outras Dcomp e em um
PER-Pedido de Restituição, vinculadas a outros processos administrativos, conforme
descrição no relatório:

11. Não houve o reconhecimento do direito creditório pretendido, em vista da integral
utilização do recolhimento para a quitação de débito da interessada, referido ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2010, apurado em DIPJ e declarado em DCTF, não
restando crédito disponível para a compensação declarada ou para a restituição
pretendida.
12. A contribuinte alega, em síntese, que teria incorrido em erro de preenchimento de
sua DIPJ original, mais especificamente, em “erro material escusável” posteriormente
saneado com a apresentação da DIPJ Retificadora.
13. Acrescenta ter apurado saldo negativo de IRPJ no 4o trimestre do ano-calendário de
2010, decorrente de deduções do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, razão
suficiente para caracterizar o pagamento efetuado como indevido.
14. Este é o litígio que se apresenta para apreciação.
15. A interessada apresentou duas Declarações de Rendimentos-DIPJ para o ano-
calendário de 2010: a primeira em 13/06/2011 e, a segunda, em 1o de setembro de 2015,
ambas antes da edição do Despacho Decisório.
16. Na primeira DIPJ fez a apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido Trimestral,
indicando na Ficha 14A: (i) na Linha 10, “Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações
Renda Fixa/Renda Variável de R$ 2.261,46; (ii) na Linha 19, um montante de “Demais
Receitas e Ganhos de Capital” de R$ 161.774,45, e (iii) na Linha 29 o valor de R$
41.792,98 referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
17. Nesta DIPJ (Original) apurou, para o 4o trimestre, um Imposto de Renda a Pagar de
R$ 72.256,34.
18. Continuando, a contribuinte apresentou duas DCTF, recepcionadas em18/02/2010
(Original) e 20/10/2011 (Retificadora).
19. Na última DCTF apresentada, declarou a interessada débito no valor de R$
72.256,33, a ser extinto mediante pagamento a ser efetuado posteriormente, com a
incidência de juros e multa de mora, no valor total de R$ 79.655,37.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

20. Está é a razão do indeferimento do direito creditório utilizado nas compensações
declaradas ou pretendido como restituição, ou seja, foi declarado débito na última
DCTF/Retificadora, no valor apurado pela DIPJ/Original, no valor de R$ 72.256,33, ao
qual encontra-se integralmente alocado o recolhimento efetuado pela interessada.
21. Na DIPJ/Retificadora, apresentada em 1o de setembro de 2015, portanto, depois de
recepcionada a DCTF/Retificadora (20/10/2011), a interessada alterou o montante
informado na DIPJ a título de retenções do imposto na fonte (IRRF) para R$
156.755,08, mantendo os demais parâmetros, apurando em conseqüência, um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 42.705,76. Destaque-se que houve a manutenção dos
valores referentes a “Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda
Variável” em R$ 2.261,48 e “Demais Receitas e Ganhos de Capital” em R$ 161.774,45,
conforme constava na DIPJ/Original.
22. Essa é a situação que se encontra para apreciação.

II – Da Decisão Recorrida
Analisando os argumentos apresentados pelo contribuinte, a 6a Turma da
DRJ/RPO entendeu não haver crédito a ser compensado, de acordo com os seguintes
fundamentos:
Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras (renda fixa e variável), entre outras parcelas compõem a base de cálculo do imposto e
do adicional na apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido nos termos dos arts. 518,
519 e 521 do RIR/99;
Aduz que é possível a dedução do IRRF durante cada período de apuração, desde
que as receitas financeiras respectivas tenham sido oferecidas à tributação, no mesmo período;
(i)
a apresentação do Comprovante Anual de Retenção (Comprovante de
Rendimentos), ou Informe de Rendimentos, meio probatório adequado e
suficiente para comprovar a retenção;
(ii)
a maioria dos documentos apresentados (cinco) indicam como pessoa
jurídica beneficiária do rendimentos o nome empresarial “COND DE
CONST DO EMP RESID TAMBORE 7 – EXCLUSIVE HOUSE’, com
CNPJ número “05.295.003/0001-13”, portanto totalmente divergente da
titular do processo sob análise, ou seja “SISTEMA FÁCIL – TAMBORÉ
7 VILLAGIO – SPE LTDA”, com CNPJ número 04.026.121/0001-63.
Ressalta que e m consulta ao Sistema CNPJ da Secretaria da Receita
Federal, não foi identificada nenhuma situação de sucessão (incorporação,
fusão ou cisão);
Conclui que, por isso o montante de imposto retido informado na DIPJ/Original,
de R$ 41.792,98, não se encontra comprovado e em conseqüência, permanece a vinculação do
recolhimento efetuado ao débito declarado em DCTF;
Acrescenta que os documentos apresentados como sendo “comprovantes”,
relativos às fontes pagadoras 04.446.572/001-50, 08.375.821/0001-14, 67.010.660/0001-2,
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

60.701.190/0001-04 e 33.700.394/0001-40 sequer foram assinados e mais, no caso dos três
primeiros CNPJ, apesar de referirem-se a fontes pagadoras diversas, foi indicado como
“RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES” a mesma pessoa física;
Observa também que a contribuinte , fez a apuração do imposto de renda pelo
Lucro Presumido Trimestral, mas nas duas DIPJ apresentadas não deduziu qualquer imposto
retido na fonte nos primeiro, segundo e terceiro trimestres, restringindo-se fazê-lo somente no
quarto trimestre, para o qual indicou o montante de R$ 156.755,08. A partir dos próprios
documentos apresentados pela contribuinte, constata-se que as retenções que teriam, segundo
ela, ocorridas, não se restringem aos meses de outubro a dezembro de 2010, ou seja, o quarto
trimestre do ano-calendário, mas a diversos outros meses.
Entende o julgador aquo que somente podem ser aproveitadas como dedução as
retenções do imposto cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas a tributação,
durante o próprio período de apuração.
Acrescenta ainda que feita a apuração pela sistemática do Lucro Presumido
Trimestral, somente pode ser aproveitada como dedução o imposto retido na fonte durante o
respectivo trimestre, pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre. No
caso, ainda que houvesse certeza e liquidez quanto à retenção do imposto que a contribuinte
pretende deduzir, o valor máximo do imposto que poderia ser aproveitado como dedução, no
Quarto Trimestre do ano-calendário de 2010, seria de R$ 3.418,81, valor este apurado a partir
dos próprios documentos ofertados pela interessada;
Efetua cálculos para demonstrar que as receitas não foram oferecidas à tributação
no período devido para concluir pela falta de liquidez e certeza dos créditos pleiteados.

III – Do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:
A fiscalização glosou a compensação pleiteada pela Recorrente no montante de
R$ 334,16 sob a alegação de que o crédito informado não era suficiente para compensar
integralmente os débitos informados.
Isso porque a fiscalização não teria reconhecido o pagamento indevido ou a maior
efetuado no 4o Trimestre de 2010, conforme DIPJ 2011 e DARF acostado aos autos.
Aduz que a composição do crédito do IRRF pode ser devidamente comprovada
pelas informações declaradas na Ficha 14A, páginas 3 a 6 da DIPJ/2010, uma vez que apurou
saldo negativo no 4o trimestre de 2010. Apresenta informes de rendimento para comprovar o
alegado.
Explica a diferença entre regime de caixa e regime de competência, esclarecendo
os rendimentos que originaram o IRRF foram oferecidos a tributação parte em anos anteriores e
parte no ano a que se refere a utilização da fonte e o IRRF foi aproveitado dentro do período do
recolhimento.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

Anexa as DIPJs dos anos de 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009, apontando
que as Fichas 14 A onde se demonstra a tributação realizada em anos anteriores.
Alega que, portanto, não houve prejuízo ao Fisco
Explica que, em relação aos informes de rendimentos apresentados pela
Recorrente onde constam como beneficiário outra empresa, tal beneficiário refere-se ao
Condomínio de Construção de Emp. Resid. Tamboré 7 - Exclusive House. CNPJ n.
05.295.003/0001-13, onde a Recorrente tem 75% (setenta e cinco por cento) de participação.
Apresenta contrato social.
Sustenta que os informes de rendimentos apresentados referentes à empresa
Rodobens, se justificam por terem o mesmo representante legal, o qual possui poderes para tal.
Anexa contratos sociais das empresas envolvidas.
Informa que os informes de rendimentos não estavam assinados em virtude do
disposto na Instrução Normativa 119 de 28 de dezembro de 2000, mas acosta versões assinadas
com firma reconhecida para afastar quaisquer questionamentos.
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material para dirimir a
inconsistência encontrada quanto à composição do crédito pleiteado, a qual tem natureza na
ocorrência de erro material escusável cometido pela Recorrente quando do preenchimento do
IRRF e consequentemente da DIPJ.
Requer, por fim, que a compensação seja deferida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Cinge-se a contenda ao reconhecimento de direito creditório com origem em
pagamento indevido ou a maior que o devido, referente a recolhimento efetuado em 28/02/2011,
sob código de receita 2089, valor total de R$ 79.655,37, relativo ao 4o trimestre do ano-
calendário de 2010.
Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente não foi
reconhecido em razão de o pagamento informado no PER/DCOMP ter sido integralmente
utilizado para quitação de outros débitos, não restando crédito disponível para a compensação
intentada.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

A Recorrente, por sua vez, alega ter incorrido em “erro escusável” quando da
apresentação de sua DIPJ original, mas que o saneou posteriormente, ao apresentar DIPJ
Retificadora. Explica que não pôde retificar a DCTF em virtude de ter expirado o prazo para tal.
A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da
Recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu
direito.
Analisando os documentos apresentados ao Fisco, o julgador aquo explicou que a
contribuinte apresentou duas DIPJs para o ano-calendário de 2010, bem como duas DCTFs,
todas antes da edição da transmissão dos PER/DCOMPs e do Despacho Decisório.
Na primeira DIPJ, apurou, para o 4o trimestre, um Imposto de Renda a Pagar de
R$ 72.256,34. A contribuinte também apresentou duas DCTFs, recepcionadas em18/02/2010
(Original) e 20/10/2011 (Retificadora). Na última DCTF apresentada, declarou débito no valor
de R$ 72.256,33, a ser extinto mediante pagamento posterior, com a incidência de juros e multa
de mora, no valor total de R$ 79.655,37. Em 01/09/2015, depois de recepcionada a
DCTF/Retificadora (20/10/2011), a contribuinte apresentou DIPJ/Retificadora e alterou o
montante informado a título de retenções IRRF para R$ 156.755,08, apurando saldo negativo de
IRPJ. Não apresentou nova DCTF retificadora em virtude de ter transcorrido o prazo de 5 anos
para fazê-lo.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
improcedente sob os seguintes fundamentos:
(i)
as retenções alegadas não foram comprovadas mediante a regular
apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras – (A) – porque não estariam assinadas; (B) – Porque se
referem a outras pessoas jurídicas que não a contribuinte e; (C) – as
informações prestadas foram emitidas pela mesma pessoa física;
(ii)
no regime de apuração do tributo pelo Lucro Presumido Trimestral,
somente o imposto retido durante o próprio trimestre poderia ter sido
deduzido na apuração, desde que os rendimentos respectivos tenham sido
oferecidos à tributação no próprio período de apuração.
É fato que a Recorrente deveria ter regularizado sua situação, retificando as
DCTFs e DIPJs dos respectivos períodos e recalculando os tributos devidos, antes do
processamento das PER/DCOMPs, de modo a comprovar seu direito líquido e certo.
Isso porque a análise do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
utilizado em declaração de compensação é feita automaticamente, considerando-se o saldo
disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, alimentado pelas informações prestadas pelo
próprio contribuinte, por meio da DCTF e DIPJ dos períodos em questão.
Todavia, o fato de não tê-lo feito, não quer dizer que o pedido de compensação
deva ser improvido.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

Conforme decisão proferida por unanimidade na sessão de em 19/02/2019, no
acórdão de n. 3003000.139 de relatoria do Conselheiro Marcos Antônio Borges, constata-se que
não existe norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, mas sim, a necessidade do crédito ser líquido e certo, in verbis:
(...) O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já
declarados. Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi
homologada.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se
verificando efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da
manifestação de inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja
descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP
à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por
objeto a redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização, abre a possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em
que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração.
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o
contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a
compensação dos créditos tributários.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

Nesse sentido, havendo comprovado que recolheu tributo a maior, tem o
contribuinte o direito de compensá-los com outros débitos.
Pois bem. Primeiramente, faz-se necessário verificar se a documentação acostada
pela Recorrente é capaz de comprovar o crédito alegado para processamento da DCOMP
transmitida em 10/12/2015.
O acórdão recorrido esclarece que o meio probatório adequado e suficiente para
comprovar a retenção do IRRF para futuro aproveitamento é a apresentação do Comprovante
Anual de Retenção (Comprovante de Rendimentos), ou Informe de Rendimentos, de
fornecimento obrigatório pela fonte pagadora, nos termos do art. 4o da IN 119/20001.
Reconhece também que fazem parte da base de cálculo do imposto os ganhos de
capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e
variável), entre outras parcelas, sendo possível a dedução do imposto de renda retido na fonte
durante cada período de apuração, desde que as receitas financeiras respectivas tenham sido
oferecidas à tributação.
Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a Recorrente
apresentou os seguintes Informes de Rendimento, com as respectivas retenções (fls. 65-71):
Data
Fonte Pagadora
Beneficiários
Cód. Retenção
Rendimento
Imposto
Retido
jan/10
Unibanco-Uniao
Bcs Brasileiros
(33.700.394/0001-
40)
Cond Constr Empr
Residen
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
115.161,90
19.427,49
fev/10
Itau Unibanco S.A.
(60.701.190/0001-
04)
Cond Constr Empr
Residen.
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
19.750,26
2.962,53
fev/10
Unibanco-Uniao
Bcs Brasileiros
(33.700.394/0001-
40)
Cond Constr Empr
Residen
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
58.828,67
8.824,30
mar/10
Itau Unibanco S.A.
(60.701.190/0001-
04)
Cond Constr Empr
Residen.
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
30.256,76
4.538,51
TOTAL 1o Trimestre
223.997,59
35.752,83
abr/10
Itau Unibanco S.A.
(60.701.190/0001-
04)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
208.018,55
31.202,78

1 Art. 4o da IN SRF 119/2000: "O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser
deduzido ou compensado pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído".

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

mai/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
SISTEMA FACIL
TAMBORE 7
VILLAGGIO SPE
(04.026.121/0001-
63)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
5.770,58
1.298,38
mai/10
Itau Unibanco S.A.
(60.701.190/0001-
04)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
175.766,39
26.578,26
jun/10
Itau Unibanco S.A.
(60.701.190/0001-
04)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
534.857,65
91.221,24
TOTAL 2o Trimestre
924.413,17
150.300,66
jul/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3428 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
35.754,27
8.044,71
jul/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
SISTEMA FACIL
TAMBORE 7
VILLAGGIO SPE
(04.026.121/0001-
63)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
29.434,58
6.622,78
ago/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3429 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
2.476,66
557,25
set/10
Cond De Const Do
Empreend.
Tambore 6 Villaggio
(04.446.572/0001-
50)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3426 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
2.522,93
567,66
set/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3430 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
5.898,94
1.327,26
TOTAL 3o Trimestre
76.087,38
17.119,66
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

out/10
Consorcio Sistema
Facil
Empreendimento
Houses II
(08.375.821/0001-
14)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3427 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
8.095,03
1.821,38
nov/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3431 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
5.431,11
1.222,00
dez/10
Rodobens
Negocios
Imobiliarios S/A
(67.010.660/0001-
24)
Cond. De Const,
Do Emp. Resid
Tambore 7 -
Exclusive House
(05.295.003/0001-
13)
3432 - Títulos de
Renda Fixa -
Pessoa Jurídica
1.668,58
375,43
TOTAL 4o Trimestre
15.194,72
3.418,81

Como se verifica, foram apresentados informes de rendimentos com IRRF
recolhidos pela empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, CNPJ n. 67.010.660/0001-24 em
nome da Recorrente, no valor total de R$ 7.921,16.
Em relação a este valor, não há qualquer questionamento por parte do julgador
aquo, que reconhece que os informes de rendimentos não apontam nenhuma irregularidade.
Por outro lado, em relação aos outros informes de rendimentos apresentados,
verificou-se que possuem como beneficiária dos rendimentos, pessoa jurídica distinta da
Recorrente (“Sistema Fácil – Tamboré 7 Villagio – SPE Ltda”, CNPJ n. 04.026.121/0001-63),
qual seja, o Condomínio de Construção do Empreendimento Residencial Tambore 7 - Exclusive
House”, inscrito no CNPJ de n. 05.295.003/0001-13,
Por esse motivo e, tendo constatado que não havia ocorrido nenhuma alteração
societária por cisão, incorporação ou fusão que justificasse o aproveitamento do IRRF, o
julgador aquo desconsiderou os valores retidos, entendendo acertada a glosa dos créditos
pleiteados pela fiscalização.
No entanto, a Recorrente alega que, por deter 75% de participação do “consórcio”,
teria direito ao crédito de IRRF em nome deste beneficiário.
Com efeito, de acordo com o “Instrumento Particular de Condomínio de
Construção do Empreendimento Residencial - Tamboré 7 - Exclusive Houses", registrado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos Cidade e Comarca de Barueri – SP, em
16/08/2002, foi constituído o referido condomínio, tendo a Recorrente como incorporadora do
empreendimento, sendo responsável por sua gestão, detendo 75% da cota ideal do imóvel.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

Embora tenha declarado nas Fichas 64 e 65 da DIPJ de 2011 que o “Condomínio
de Construção do Empreendimento Residencial Tambore 7 - Exclusive House” seria um
consórcio, tal entidade se trata de um condomínio, entidade despersonificada, constituído de um
imóvel e a construção sobre ele mais suas benfeitorias e melhorias:

Ora, como é sabido, os condomínios não possuem personalidade jurídica. Por
isso, estão isentos de apresentar a Declaração de IR anual (DIPJ).
Nos termos do art. 15 do RIR/99, os bens do condomínio, assim como os
rendimentos decorrentes desses bens, devem ser declarados por cada condômino, na proporção
da parte que lhe couber, e serão tributados proporcionalmente à sua fração ideal:
Art.15.Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 66)
Isso significa que, ainda que o condomínio explore a atividade de incorporação
imobiliária, os responsáveis tributários pelos tributos decorrentes desta atividade serão os
condôminos. Mesmo os condôminos pessoas físicas, serão equiparados a pessoa jurídica, por
conta legislação do IR.
Assim, na apuração do imposto devido no ajuste anual da Recorrente, é possível a
dedução do IRRF do condomínio beneficiário do qual é condômino, na medida correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo, qual seja, os 75% de participação da Recorrente no
condomínio, conforme Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, a seguir:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (...)
Importante ressaltar, que mesmo que se entenda que a natureza do “Condomínio
de Construção do Empreendimento Residencial Tambore 7 - Exclusive House” seja a de
consórcio, como informado pela Recorrente, o aproveitamento do IRRF do consórcio poderia ser
realizado, nos termos do artigo 3o da IN 834 de 2008, vigente à época dos fatos:
Art. 1o O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas deverão, para
efeitos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), observar o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Às receitas, custos, despesas, direitos e obrigações decorrentes das operações
relativas às atividades dos consórcios aplica-se o regime tributário a que estão sujeitas
as pessoas jurídicas consorciadas.
Art. 3o Para efeito do disposto no art. 2o, cada pessoa jurídica participante do consórcio
deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua
participação no empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro.
§ 1o O disposto no caput aplica-se para efeito da determinação do lucro real, presumido
ou arbitrado, e da base de cálculo da CSLL.
§ 2o A empresa líder do consórcio deverá manter registro contábil das operações do
consórcio por meio de escrituração segregada na sua contabilidade, em contas ou
subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis próprios,
devidamente registrados para este fim.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 917, de 09 de fevereiro de 2009)
§ 3o Os registros contábeis das operações no consórcio, efetuados pela empresa líder,
deverão corresponder ao somatório dos valores das receitas, custos e despesas das
pessoas jurídicas consorciadas, podendo tais valores serem individualizados
proporcionalmente à participação de cada consorciada no empreendimento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 917, de 09 de fevereiro de 2009)
§ 4o Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o e 3o, cada pessoa jurídica consorciada deverá
efetuar a escrituração segregada das operações relativas à sua participação no consórcio
em seus próprios livros contábeis, fiscais e auxiliares.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 917, de 09 de fevereiro de 2009)
§ 5o Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal utilizados para registro das
operações do consórcio e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser
conservados pelas empresas consorciadas até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes de tais operações.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 917, de 09 de fevereiro de 2009)
Assim sendo, com todo o respeito ao acórdão recorrido, o argumento de que o
IRRF em nome do condomínio não pode ser aproveitado pela Recorrente, não merece prosperar.
Supletoriamente, quanto à desconsideração da documentação apresentada, a DRJ
entendeu que as declarações de rendimentos não seriam válidas por (i) não estarem assinadas
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

pelas
fontes
pagadoras
(04.446.572/001-50,
08.375.821/0001-14,
67.010.660/0001-2,
60.701.190/0001-04 e 33.700.394/0001-40) e porque; (ii) em outros documentos, foi indicado
como “responsável pelas informações” da fonte pagadora, a mesma pessoa física.
Em relação à falta de assinatura nos documentos apresentados, assiste razão a
Recorrente quando invoca o art. 6o da IN 119/2000:
Já no tocante a ausência de assinatura no informes, justifica-se com fundamento na
Instrução Normativa 119, de 28 de dezembro de 2000, vejamos:
Art. 6o - A fonte pagadora que optar pela emissão de comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do estabelecido,
desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou
chancela mecânica.
O próprio julgador reconhece não ser necessária a assinatura nos comprovantes de
retenção, mas não apresenta qualquer justificativa para exigir a assinatura nos documentos
apresentados pela Recorrente, limitando a declarar o que se segue:
36. Dessa forma, verifica-se que a assinatura do comprovante de retenção somente é
dispensada somente nos casos em que a emissão se der por meio de processamento
automático de dados, conforme disposição expressa do artigo 6o acima transcrito.
Quanto ao argumento de que alguns informes de rendimentos teriam a mesma
pessoa física apontada como responsável pelas informações da fonte pagadora, tal argumento
não é, por si só, justificativa para a desconsideração ou ilegitimidade dos documentos
apresentados. Caberia à autoridade julgadora apresentar os indícios de simulação, o que não
ocorreu. Pelo contrário, a Recorrente, embora não tendo explicado com dialeticidade seus
argumentos nos autos, trouxe os comprovantes de que, de fato, os responsáveis pelas
informações apresentadas possuem poderes para tal, como se verifica pelos documentos
acostados aos autos:
 Condomínio de Construção do Empreendimento Tamboré 6 Villaggio
(04.446.572/0001-50) - Contrato social às fls 279 – 281
 Consórcio Sistema Fácil Empreendimento - Houses II (08.375.821/0001-
14) – Contrato social às fls 282 – 304
 Rodobens Negócios Imobiliários S/A (67.010.660/0001-24) - Contrato
social às fls. 305-381
Afastadas as razões que pudessem desconsiderar a documentação apresentada pela
Recorrente, passemos então a analisar o argumento de que as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras dos rendimentos só poderiam ser utilizadas como antecipação do imposto e/ou
contribuição devidos, no encerramento de cada período de apuração.
Importante destacar que a Recorrente foi constituída como Sociedade (limitada)
de Propósito Específico (SPE), para realizar incorporação imobiliária dos empreendimentos
“Tamboré 7 Villagio” (fls. 131-138) e “Tamboré7 – Exclusive Houses” (fls. 263-278) e fez a
opção pelo regime de apuração do IRPJ pelo lucro presumido.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

Ressalta-se que na apuração do IRPJ pelo lucro presumido, nos termos do art.
526, §2o do RIR/99, “no caso em que o valor retido na fonte ou já pago pelo contribuinte for
maior que o imposto devido no período de apuração trimestral, a diferença a maior poderá ser
compensada com o imposto relativo aos períodos de apuração subsequentes.”
Assim, o contribuinte que efetuar pagamentos a maior ou que tenha valores
retidos na fonte que sejam maiores que o tributo devido, poderá compensar esse crédito com
outros débitos em períodos de apuração futuros, não havendo restrições nesse sentido.
No entanto, segundo a decisão recorrida, na opção pela trimestralidade tem-se
quatro fatos geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das obrigações tributárias,
separadamente, em cada período trimestral de apuração, tornando-se a declaração de
rendimentos – anual – um elemento informativo, com a consolidação dos dados. Ou seja,
somente poderiam ser aproveitadas como dedução, as retenções do imposto cujas receitas
tenham sido, obrigatoriamente oferecidas a tributação, durante o próprio período de apuração.
Alega a Recorrente que os rendimentos que deram origem ao IRRF em questão
são referentes a aplicações financeiras realizadas em anos anteriores e, que “até a data do
resgate é feito a apropriação destes valores conforme vai ocorrendo o rendimento, já no tocante
ao IRRF este é recolhido no período que ocorrer o efetivo resgate”. Por isso anexou as DIPJ dos
anos calendários anteriores (2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009) cujas Fichas 14A
apresentam os "Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável" e
"Demais Receitas e Ganhos de Capital" de modo a comprovar que os rendimentos foram
tributados nos anos anteriores.
Ocorre que no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras devem ser adicionados ao lucro presumido
somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de caixa),
conforme determinação do parágrafo 9o do art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.585/2015:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
(...)
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
(...)
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
(...)
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
(...)
§ 9o-A Para fins do disposto no inciso II do § 9o deste artigo, considera-se resgate, no
caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado, a incidência semestral do imposto sobre a renda nos
meses de maio e novembro de cada ano nos termos do inciso I do art. 9o. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.903208/2016-09

§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral, fornecido pela instituição financeira.
In casu, não é possível concluir com precisão se toda a receita financeira que
originou o IRRF foi, de fato, incluída no resultado dos exercícios anteriores, como alega a
Recorrente. Por esse motivo, voto por converter o julgamento em diligência, oportunizando ao
contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do
pleito, de modo que se possa averiguar se o rendimento foi de fato adicionado à base de cálculo
do IRPJ e da CSLL pelo regime de competência (nos anos 2004-2010), conforme alega a
Recorrente e se há, de fato, pagamento indevido ou a maior que possa ser compensado por meio
da PER/DCOMP.
Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado com suas conclusões,
retornando os autos a este Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital